Tribunal: STF
Processo: HC 73687
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-24
Data de publicação: 1996-06-24

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS CORPUS" - PROVA DA AUTORIA DO DELITO.
FALTA DE DEFESA: ARGUMENTO IMPROCEDENTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 625
DO CPP: ALEGAÇÃO TAMBÉM IMPROCEDENTE.
1. É incabível nos estreitos limites do habeas corpus
reexaminar-se em profundidade a prova da autoria do delito.
2. Não procede o argumento de falta de defesa quando os
autos revelam que o réu foragido foi julgado à revelia, porém
observadas as cautelas processuais, tendo sido oferecidas, em seu
favor, alegações finais e razões de apelação, cujo recurso foi
improvido.
3. Não há como acolher a alegação de inobservância do art.
625 do CPP porquanto o Relator da Revisão Criminal requerida pelo
paciente não pronunciou decisão em nenhuma fase do processo.
4.  Habeas corpus indeferido.